Tribunal: STF
Processo: ARE 1402791
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. NOMEAÇÃO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CURSO DE FORMAÇÃO CONCLUÍDO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO DEMANDANTE. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. NULIDADE DO PAD. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR. DEVIDO O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SOLDADO DA PMPE DESDE A DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROVIDA A APELAÇÃO DO AUTOR. À UNANIMIDADE DE VOTOS. 



    1. No caso dos autos, verifica-se que o autor participou do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar de Pernambuco no ano de 2016, tendo concluído o curso de formação em 2009. 



    2. No entanto, não foi nomeado para o mencionado cargo, tendo em vista que na fase de investigação social se observou a existência de uma ação pena em desfavor do autor, o que ensejou a instauração de um Processo Administrativo de Licenciamento ex officio para apurar a pendência judicial em curso. 



    3. De relevo anotar que a existência de processo-crime em curso durante a fase de investigação social em tese não implica exclusão do candidato do certame por infringência à regra do edital. 



    4. Os tribunais pátrios vêm se posicionando no sentido de que a mera existência de ocorrência policial ou ação penal em desfavor de candidato inscrito, em princípio, não é suficiente para dar ensejo à sua eliminação em concurso público, na fase de investigação social, ainda que haja cláusula editalícia expressa, ante a possibilidade de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    5. A par disso, tendo em vista que o autor não tem contra si condenação criminal definitiva, o caso impõe a anulação da Portaria nº 049/2009, de 30/09/2009, publicada no DOE de 24/10/2009, ficando assegurado o direito à promoção do autor ao cargo de Soldado da PMPE. 



    6. No que tange aos valores retroativos pleiteados, com a reintegração do autor, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde do desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituía” (AgRg no AREsp 165.757/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ªT, DJe 29/11/2013).



    7. Desse modo, o recurso de apelação de Terlon Henriquestone Lucena Santana deve ser provido para condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento da remuneração de Soldado da PMPE desde a data da conclusão do curso de formação (22/09/2013), mantida nos demais termos a sentença que anulou o ato administrativo impugnado. 



    8. Apelação do Estado de Pernambuco não provida e apelo do autor provido. 



    9. Decisão unânime. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6º, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator